Tribunal: STF
Processo: ADI 1576
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-16
Data de publicação: 1997-04-16

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA - SERVIDORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS -
SUSPENSÃO DA MEDIDA - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Ao primeiro exame,
inexiste relevância jurídica suficiente a respaldar concessão de
liminar, afastando-se a eficácia do artigo 1º da Medida Provisória
nº 1.570/97, no que limita o cabimento da tutela antecipada,
empresta duplo efeito ao recurso cabível e viabiliza a suspensão do
ato que a tenha formalizado pelo Presidente do Tribunal a quem
competir o julgamento deste último.
        LIMINAR - PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL ANTECIPADA - CAUÇÃO - GARANTIA REAL OU FIDEJUSSÓRIA.
Na dicção da ilustrada maioria, concorrem a relevância e o risco no
que o artigo 2º da Medida Provisória nº 1.570/97 condicionou a
concessão da liminar, ou de qualquer medida de caráter
antecipatório, à caução, isso se do ato puder resultar dano a pessoa
 jurídica de direito público.
        SENTENÇA - EFICÁCIA - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. Em princípio, não se tem relevância jurídica suficiente à
concessão de liminar no que, mediante o artigo 3º da Medida
Provisória nº 1.570/97, a eficácia erga omnes da sentença na ação
civil pública fica restrita aos limites da competência territorial
do órgão prolator.